Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009024-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 432.950.961-04 (APELADO), EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 031.168.841-10 (APELANTE), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA RODRIGUES NOVAIS registrado(a) civilmente como MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), michelly mayara da penha novais assunção (APELANTE), MICHELLY MAYARA DA PENHA RODRIGUES NOVAIS registrado(a) civilmente como MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE A AUTORA E UMA DAS REQUERIDAS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – PROSSEGUIMENTO QUANTO AO OUTRO REQUERIDO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – DESERÇÃO – ART. 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O acordo extrajudicial firmado entre a autora e uma das corrés, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, deve ser homologado quando ausentes vícios de consentimento ou ilegalidade, produzindo os efeitos previstos no art. 487, III, “b”, do CPC.

A homologação da transação judicial implica extinção do feito com resolução do mérito exclusivamente em relação à parte transatora.

A renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes signatárias do acordo, produz imediatos efeitos processuais, nos termos do art. 1.000 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da alegada insuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando inexistentes elementos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte postulante.

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e regularmente intimada a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, a ausência de comprovação do pagamento das custas implica deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Configura hipótese de não conhecimento do recurso a inércia da parte apelante após expressa advertência judicial acerca das consequências decorrentes do não recolhimento do preparo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009024-22.2018.8.11.0002

APELANTE: EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO e outra

APELADA: LUIZA GONÇALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação interposto por
EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO e outra
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/ Danos Materiais e Morais - 1009024-22.2018.8.11.0002, ajuizada por
LUIZA GONÇALVES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“[...]
CONDENAR
os réus subsidiariamente a proceder à reparação:
DOS DANOS MATERIAIS
à autora, no montante de R$ 2.620,89 (dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) e;
DANOS MORAIS
no montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

Ao final,
“Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 80% e do réu em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor”
(sic).

Os apelantes afirmam que a sentença merece reforma por ausência de comprovação dos alegados danos materiais atribuídos aos recorrentes, defendendo que inexiste nos autos qualquer prova apta a demonstrar que o imóvel objeto da locação tenha sido entregue em perfeitas condições quando do início da relação locatícia.

Alegam que a autora/apelada não providenciou vistoria inicial nem vistoria final do imóvel, circunstância que inviabilizaria a aferição objetiva acerca da existência de deteriorações imputáveis aos locatários.

Sustentam que, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente demonstrar o estado do imóvel no início e ao término da locação, ônus do qual não teria se desincumbido.

Ponderam que a mera juntada de fotografias e comprovantes de despesas não seria suficiente para imputar aos locatários a responsabilidade pelos alegados prejuízos, sobretudo diante da inexistência de laudos de vistoria formalmente realizados quando da entrega e devolução do imóvel.

Asseveram que a própria Lei do Inquilinato, em seu artigo 23, estabelece a obrigação de restituição do imóvel no estado em que recebido, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal, razão pela qual seria imprescindível a existência de elementos comparativos mínimos aptos a demonstrar eventual agravamento do estado do bem durante a posse dos locatários.

Defendem que, ausente vistoria inicial e final, deve prevalecer a presunção de que o imóvel foi devolvido nas mesmas condições em que recebido, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade dos apelantes pelos danos narrados na petição inicial.

Em reforço à tese defensiva, os recorrentes aduzem a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que a condenação imposta pelo Juízo de origem teria se baseado em meros dissabores decorrentes de relação contratual locatícia, sem demonstração concreta de violação a direitos da personalidade da autora.

Explanam que a apelada sequer compareceu ao imóvel para realização de vistoria final, tampouco teria participado da entrega das chaves aos recorrentes, razão pela qual questionam de que forma poderia afirmar, com segurança, o alegado estado precário do imóvel no momento da devolução.

Defendem que o inadimplemento contratual, por si só, não é apto a ensejar dano moral, sendo imprescindível demonstração inequívoca de efetivo abalo psíquico, humilhação, sofrimento extraordinário ou violação concreta à honra e dignidade da parte autora, circunstâncias que afirmam não terem sido comprovadas nos autos. Sustentam, assim, que a condenação por danos morais carece de substrato probatório mínimo.

De forma subsidiária, os recorrentes insurgem-se contra o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, sustentando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo, desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfatizam que eventual indenização deve observar a extensão do dano, a condição econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

A par destes argumentos, pugnam
“[...]
a)
Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente a ação, ante a ausência de comprovação dos danos materiais, em razão da inexistência de vistoria inicial e final do imóvel;
b)
Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, seja reformada a r. sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de dano moral indenizável;
c)
Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, seja o valor da indenização por danos morais reduzido para um patamar justo e proporcional, a ser arbitrado por Vossas Excelências.
d)
Requer a concessão da gratuidade de justiça e juntada dos documentos em anexo”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 311859427, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença de piso.

Indeferido o pedido de justiça gratuita pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (Id. 326079895), os apelantes foram intimados para o recolhimento do preparo, contudo, não o fizeram, tendo o prazo para decorrido
in albis
.

Em Id. 328936392 a apelante e patrona Dra. Michelly Mayara da Penha Rodrigues Novais, juntou aos autos manifestação, informando a realização de acordo com a apelada Luiza Gonçalves dos Santos, requerendo a homologação da avença e a extinção do feito, com resolução do mérito, no que lhe diz respeito.

Na mesma manifestação informou a renúncia ao mandato anteriormente outorgado por Edmarcos Ferreira de Assunção, nos termos do art. 112 do CPC, aduzindo ter promovido a devida notificação do constituinte acerca da renúncia, com a concessão do prazo legal de 10 (dez) dias para constituição de novo patrono, requerendo, ao final, a juntada da notificação encaminhada ao cliente e a posterior exclusão de seu nome do cadastro processual após o decurso do referido prazo legal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“[...]
CONDENAR
os réus subsidiariamente a proceder à reparação:
DOS DANOS MATERIAIS
à autora, no montante de R$ 2.620,89 (dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) e;
DANOS MORAIS
no montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(sic)

Ao final,
“Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 80% e do réu em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.”
(sic)

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da responsabilização dos réus pela má conservação e entrega indevida de imóvel locado, bem como da existência de danos materiais e morais sofridos pela autora, então locadora do bem.

[...]

A prova testemunhal colhida em juízo revelou-se convergente e precisa o imóvel foi devolvido em condições degradantes, com ausência de equipamentos originalmente instalados e evidente falta de zelo dos locatários.

Depoimentos firmes, prestados por testemunhas presenciais, confirmaram a veracidade das alegações iniciais quanto à depredação do bem.

Desse modo, caracterizada está a infração contratual e o consequente dever de indenizar pelos danos efetivamente comprovados.

DO DANO MATERIAL

A autora apresentou, ainda na exordial, diversos orçamentos de empresas especializadas, visando a quantificação dos danos causados ao imóvel, como deterioração de móveis, ausência de ventiladores e chuveiros, reparos em armários e reinstalação de filtro de água, entre outros.

Ausente qualquer impugnação específica aos documentos apresentados, por parte dos réus, presume-se sua veracidade, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Assim, entendo plenamente cabível o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.620,89 (dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).

DOS ALUGUERES NÃO PERCEBIDOS

Quanto ao pedido de indenização pela alegada vacância do imóvel por quatro meses, não houve nos autos comprovação específica de que a inércia do mercado locatício tenha decorrido exclusivamente da conduta dos réus.

A simples alegação de ausência de locação não é suficiente, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta dos locatários e a suposta perda de receita.

Não havendo essa demonstração, impõe-se o indeferimento do pedido, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

DANOS MORAIS

A configuração do dano moral no presente caso decorre de forma inequívoca da conduta ilícita perpetrada pelos réus, que, ao descumprir a obrigação legal e contratual, associada à conduta desrespeitosa e ao impacto direto na subsistência do autor e de sua família, justifica a indenização por danos morais

Todavia, os elementos dos autos demonstram que a situação extrapolou o mero descumprimento contratual, pois a autora foi surpreendida com a devolução do imóvel de forma inusitada e desrespeitosa (entrega de chaves fora do imóvel), além de ver seu bem depredado, com bens desaparecidos e a impossibilidade de relocar o imóvel por um período significativo.

Ademais, a indenização por dano moral possui função compensatória, punitiva e pedagógica, devendo ser fixada com moderação, mas suficiente para desestimular a reiteração da conduta lesiva por parte dos réus e ressarcir de maneira justa o abalo sofrido pela parte autora.

Entendo, contudo, que o valor pleiteado pelo autor é elevado, devendo ser adequado a fim de melhor espelhar o caráter pedagógico da medida.

Diante da falha na prestação do serviço e dos transtornos causados a autora, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Esse valor é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Assim,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos nesta ação para
CONDENAR
os réus subsidiariamente a proceder à reparação:

DOS DANOS MATERIAIS
à autora, no montante de R$ 2.620,89 (dois mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) e;

DANOS MORAIS
no montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização pelos aluguéis relativos aos quatro meses alegadamente não recebidos.

Para fins de cumprimento da sentença quanto aos danos morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Os danos materiais deverão ser corrigidos com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor em 80% e do réu em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor”
(Id. 311859415).

Inicialmente convém registrar que, verifica-se dos autos que as partes Luiza Gonçalves dos Santos e Michelly Mayara da Penha Rodrigues Novais celebraram acordo extrajudicial, requerendo sua homologação judicial, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Analisando os termos da avença acostada aos autos, constata-se que o ajuste foi firmado por agentes capazes, versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e não apresenta qualquer vício de consentimento ou ilegalidade apta a obstar sua homologação.

Dessa forma,
HOMOLOGO
, por sentença, o acordo celebrado entre
LUIZA GONÇALVES DOS SANTOS
e
MICHELLY MAYARA DA PENHA RODRIGUES NOVAIS
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito com resolução do mérito, exclusivamente em relação à requerida/transatora Michelly Mayara da Penha Rodrigues Novais, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Considerando a expressa manifestação das partes, homologo, ainda, a renúncia ao direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.

Quanto ao requerido
EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO
, determino o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Analisando os autos, sobretudo o processado em seara recursal, infere-se que é o caso de não conhecimento do recurso de apelação.

Nos termos do art. 1.007 do CPC:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

No caso em exame, observa-se que o recurso de apelação foi interposto pugnando, também, pela concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC, sustentando para tanto que não possuíam condições financeiras de arcar com o pagamento de custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio.

Nos Id’s. 312980867 e 312993868, certificou-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como a existência de pedido de gratuidade da justiça pendente de apreciação por esta Relatora, razão pela qual as custas processuais permaneceram sobrestadas até ulterior deliberação.

No Id. 321263391, foi consignado que, em análise preliminar, não se verificaram nos autos elementos suficientes à concessão da gratuidade da justiça requerida pelos recorrentes, razão pela qual foi determinada a intimação destes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem a alegada hipossuficiência financeira mediante juntada de documentação pertinente, apta a evidenciar a insuficiência de recursos, ou, alternativamente, promoverem o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Contudo, conforme ressai do Id. 324877023, foi certificado o decurso do prazo legal, sem qualquer manifestação dos apelantes, tampouco houve a juntada dos documentos requisitados ou o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado no despacho anteriormente proferido.

Diante desse cenário, em Id. 326079895, sobreveio decisão, de minha lavra, indeferindo o pedido de concessão da gratuidade da justiça, ante a ausência de elementos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, determinando-se, por conseguinte, a intimação dos recorrentes para promoverem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Salienta-se que, no presente caso, não há necessidade de nova intimação para recolhimento das custas porque
houve expressa advertência à parte recorrente de que, ante o indeferimento da gratuidade de justiça requestada, o não recolhimento do preparo recursal levaria ao não conhecimento do recurso de forma automática, independentemente de nova intimação
.

Assim, diante da ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal, mesmo após a devida intimação da parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO EM CONTRATO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 827 DO CPC – FIXAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deixa de recolher o preparo recursal no prazo legal, configurando-se a deserção (art. 1.007 do CPC).

Ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, cabendo ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 827 do CPC, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios contratuais previstos no ajuste, por caracterizar bis in idem.

Mantém-se integralmente a sentença.

Recurso do consórcio desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058853220248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Edmarcos Ferreira de Assunção, em razão da deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC e,
HOMOLOGO
, por sentença, o acordo celebrado entre
LUIZA GONÇALVES DOS SANTOS
e
MICHELLY MAYARA DA PENHA RODRIGUES NOVAIS
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito com resolução do mérito, exclusivamente em relação à requerida/transatora Michelly Mayara da Penha Rodrigues Novais, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, com a ressalva que eventual descumprimento do acordo deverá ser informado e executado no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026